Tribunal: STF
Processo: HC 232653
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Carlos Pereira Filho e outra, advogados, em 19.9.2023, em benefício de Cleyton Ferreira dos Santos, contra decisão do Ministro João Batista Moreira, Desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.9.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 851.447/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19.8.2022, pela apontada prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em audiência de custódia realizada em 20.8.2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza plantonista Fernanda Afonso de Almeida, no Processo Digital n. 1518802-98.2022.8.26.0228 (fls. 1-4, e-doc. 15). 



    Com o oferecimento da denúncia em 30.8.2022 (fls. 25-27, e-doc. 15), a Juíza de Direito da Vigésima Quarta Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo, Giovana Furtado de Oliveira, revogou a prisão preventiva do paciente em decisão de 6.9.2022 (fl. 44, e-doc. 15). Desde então, o paciente encontra-se em liberdade. 



    3. Contra essa decisão o Ministério Público estadual interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0025793-19.2022.8.26.0050 (fls. 11-13, e-doc. 8) no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Terceira Câmara de Direito Criminal deu “provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva do recorrido Cleyton Ferreira dos Santos, expedindo-se mandado de prisão contra ele” (fl. 15, e-doc. 8)



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 851.447/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo a defesa alegado que “a) a quantidade e natureza da droga apreendida, por si sós, não justificam a prisão preventiva; b) ‘a defesa do paciente, de forma clara, direta, expressa e objetiva comprovou de forma segura a existência de endereço’ (eSTJ fl. 6); c) possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e d) ‘o paciente nunca, jamais e em tempo algum possuiu qualquer tipo mínimo de envolvimento criminal prévio, seja na área da infância e juventude, seja enquanto adulto’” (sic, fl. 7, e-doc. 9). 



    O Ministro João Batista Moreira, Desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 1º.9.2023, a medida liminar requerida, requisitou informações ao Tribunal estadual e ao juízo singular e concedeu vista dos autos ao Ministério Público Federal, para parecer (fls. 2-4, e-doc. 21). 



    5. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. 



    Os impetrantes sustentam que “o primeiro fundamento apresentado para decretar a prisão do Paciente foi a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, que poderiam causar diversos prejuízos à saúde. Aqui, é relevante de ser destacado, que a referida linha de fundamentação não tem o menor sentido para o momento, afinal de contas, a natureza e quantidade de entorpecentes possui momento único de aplicação, qual seja, a primeira fase da dosimetria da pena (Lei 11.343/2006, art. 42), ou seja, tão só quando encerrada a fase instrutória e em caso de sentença condenatória, o que definitivamente não é a hipótese, eis que sequer audiência foi realizada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam “comprovado categoricamente que o Paciente nunca, jamais e em tempo algum possuiu qualquer tipo mínimo de envolvimento criminal prévio, seja na área da infância e juventude, seja enquanto adulto (fls. 23/28, 56 – numeração originária da ação penal), ademais, a análise das circunstâncias fáticas é objeto de análise tão somente em sede de sentença, o que está longe de ocorrer” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “[e]m relação à localização, a informação não é a correta, afinal de contas, no processo originário, a Defesa do Paciente, de forma clara, direta, expressa e objetiva comprovou de forma segura a existência de endereço (fls. 61/62 – numeração originária), exatamente o mesmo indicado quando do cumprimento do alvará de soltura (fl. 86 – numeração originária), sendo que o ocorre é que é uma moradia dentro de comunidade (‘favela’), situação que acaba por prejudicar a localização de quem não reside na localidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que “com relação à inadmissibilidade a substituição da prisão cautelar sequer foi objeto de consideração por parte do Ministério Público na peça recursal, razão pela qual o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo de forma totalmente inidônea, acresceu fundamentação inexistente, tomando o lugar do Recorrente, o que é inadmissível” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o paciente suporta constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, autorizando e impondo a concessão da ordem pleiteada” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Apontam que “(a) plausibilidade jurídica da tese e (b) urgência da medida através de um exame sumário dos argumentos da inicial e nos elementos de prova que a instruem” autorizariam o deferimento da medida liminar (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, a Defesa requer: 



    (a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, §2º), a suspensão cautelar dos efeitos do ato coator (TJSP, RESE 0025793-19.2022.8.26.0050, rel. Des. Toloza Neto) e restabelecer a decisão de primeira instância (24ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, Processo 1518802-98.2022.8.26.0228, fls. 72/73 – numeração originária), até o julgamento meritório do Habeas Corpus;



    (b) seja dispensada a solicitação de informações (a íntegra da ação penal e do expediente referente ao Recurso em Sentido Estrito instruem a impetração), e após parecer do Ministério Público Federal e a intimação da sessão de julgamento para que possa realizar sustentação oral (videoconferência); 



    (c) no mérito (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, arts. 647 e 648, I), concedida a ordem para cassar o v. acórdão (TJSP, RESE 0025793-19.2022.8.26.0050, rel. Des. Toloza Neto), e restabelecer integralmente a decisão de primeira instância (24ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, Processo 1518802-98.2022.8.26.0228, fls. 72/73 – numeração originária), até o trânsito em julgado de eventual condenação” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Batista Moreira, Desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    9. Também não se comprova, no caso, situação de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Busca-se, na presente impetração, o restabelecimento da decisão do juízo da Vigésima Quarta Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo, que revogou, em 6.9.2022, a prisão preventiva do paciente. Esta a decisão:



    “O réu é primário, sem antecedentes criminais e não teria sido surpreendido com quantidade exorbitante de drogas, do que se infere que a hipótese versada nos autos amolda-se, em princípio, àquela descrita na decisão proferida no julgamento do habeas corpus de nº 596.603-SP (2020/0170612-1), do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual revogo a prisão preventiva do réu, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado” (fl. 44, e-doc. 15). 



    10. A prisão em flagrante tinha sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 20.8.2022, tendo como fundamentos a prova da materialidade, os indícios de autoria e a quantidade de droga apreendida:



    “Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 1 porção de maconha (977 g). Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos. Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que ‘o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis’ (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). ‘A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar’. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência’ (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fischer, j. 14/02/2000). Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual converto a prisão em flagrante de CLEYTON FERREIRA DOS SANTOS em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão e encaminhe-se ao IML” (fls. 2-3, e-doc. 15)



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0025793-19.2022.8.26.0050, interposto pelo Ministério Público estadual, e decretou a custódia preventiva do paciente em 30.8.2023. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Toloza Neto:



    “O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, tendo sido preso em flagrante delito aos 19 de agosto de 2022. 



    Em audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante delito do recorrido Cleyton em preventiva. 



    Com o oferecimento da denúncia, a Magistrada de primeiro grau determinou a notificação do recorrido e, considerando sua primariedade e porque não teria sido surpreendido com quantidade exorbitante de drogas, revogou sua prisão preventiva. 



    Todavia, o recurso ministerial é de ser provido. 



    A natureza e quantidade da droga apreendida, 977g de ‘skank’, também conhecida como ‘supermaconha’, justifica, por si só, a segregação do recorrido da sociedade, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do recorrido, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A primariedade do recorrido não pode, por si só, justificar a sua soltura, inclusive porque há fundados indícios da autoria do crime, pelo qual foi ele preso em flagrante delito, além de confessado sua prática. 



    Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Precedentes.



    Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade provisória, por força do art. 44, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, dispositivo legal não derrogado pela Lei nº 11.464/07 e que está em perfeita sintonia com o art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a inafiançabilidade dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo e dos fatos definidos como crimes hediondos. 



    No mais, conforme certidão do oficial de justiça (fl. 99 dos autos originais) o recorrido Cleyton não foi localizado no endereço por ele fornecido nos autos, tanto em seu interrogatório policial, quanto no momento de sua soltura, demonstrando a necessidade de sua custódia, também, para eventual aplicação da lei penal. 



    Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Assim, em razão da necessidade de se garantir a ordem pública, acautelar o meio social e da aplicação da lei penal, imperiosa é a decretação da segregação cautelar do recorrido.



    A propósito: Precedentes.



    Desta forma, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para decretar a prisão preventiva do recorrido Cleyton Ferreira dos Santos, expedindo-se mandado de prisão contra ele” (fls. 37-39, e-doc. 18).



    12. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 851.447/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, indeferido a medida liminar em 1º.9.2023, com os seguintes fundamentos:



    “A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 212-213): 



    A natureza e quantidade da droga apreendida, 977g de ‘skank’, também conhecida como ‘supermaconha’, justifica, por si só, a segregação do recorrido da sociedade, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do recorrido, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A primariedade do recorrido não pode, por si só, justificar a sua soltura, inclusive porque há fundados indícios da autoria do crime, pelo qual foi ele preso em flagrante delito, além de confessado sua prática. (...) 



    No mais, conforme certidão do oficial de justiça (fl. 99 dos autos originais) o recorrido Cleyton não foi localizado no endereço por ele fornecido nos autos, tanto em seu interrogatório policial, quanto no momento de sua soltura, demonstrando a necessidade de sua custódia, também, para eventual aplicação da lei penal. 



    Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Assim, em razão da necessidade de se garantir a ordem pública, acautelar o meio social e da aplicação da lei penal, imperiosa é a decretação da segregação cautelar do recorrido.



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva. 



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. 



    A propósito: Precedentes. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (fls. 7-9, e-doc. 9).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na natureza da droga e na considerável quantidade apreendida (novecentos e setenta e sete gramas de “skank”, conhecida como “supermaconha”), nas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e no fato de o paciente não ter sido localizado por oficial de justiça no endereço informado nos autos. 



    14. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, somada à não localização do paciente no endereço informado nos autos, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ainda que se trate de paciente primário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. TRÁFICO DE DROGAS . ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. A petição inicial do habeas corpus, assim como a petição do agravo regimental, não foram instruídas com cópia do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    5. As ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    6. ‘Não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso’ (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    7. Hipótese em que, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente, ‘embora primário, foi beneficiado com o deferimento de liberdade provisória [...] em 13/3/2023, [...], quando fora preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa, oportunidade em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica, as quais se revelaram absolutamente inócuas para afastá-lo da prática delitiva’. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.393-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. 



    II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - ‘A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal’ (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber). 



    II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.173-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    15. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial ao qual está submetida a análise das questões postas e que examinou o requerimento de liminar ali apresentado.



    Não se comprovam razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício, sem se assegurar àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora